Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705118-63.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO APELADO: JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral dos apelantes (ID55541702), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem realizar o pedido de sustentação oral até o início da sessão de julgamento e comparecer ao Tribunal de Justiça na data e no horário designados. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Neste caso, o pedido deve ser formulado até o dia anterior ao da sessão. No caso, o recurso admite sustentação oral (art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT) e o pedido é tempestivo (art.109, caput, do RITJDFT). DEFIRO o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator